Tribunal: TJSP
Processo: 1058871-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Suspensão de anúncios de produtos em razão de denúncia de violação de direito de propriedade industrial. Plataforma que age em estrito cumprimento dos Termos de Uso ao suspender anúncios denunciados por meio do Brand Protection Program. Impossibilidade de impor à plataforma o dever de arbitrar conflitos sobre direitos de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Suspensão de anúncios de produtos em razão de denúncia de violação de direito de propriedade industrial. Plataforma que age em estrito cumprimento dos Termos de Uso ao suspender anúncios denunciados por meio do Brand Protection Program. Impossibilidade de impor à plataforma o dever de arbitrar conflitos sobre direitos de propriedade intelectual. Cláusula contratual que atende à finalidade social do contrato ao proteger consumidores e titulares de direitos. Ausência do denunciante no polo passivo da demanda que obsta a discussão relativa à patente. Recurso desprovido.